Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- É possível a renovação de pesquisa ao sistema BacenJud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.

- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.